Tribunal: TJES
Processo: 5007287-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Suspensão da Exigibilidade; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007287-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007287-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, conforme consta no voto proferido pelo eminente Relator em Sessão pretérita, a sociedade empresária Recreio Vitória Veículos S/A interpôs Agravo de Instrumento:

“(...) haja vista estar inconformada com a decisão (ID 3092712, p. 12-14) que, nos autos da ação anulatória por ela ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa pecuniária aplicada pelo Procon Municipal no bojo do procedimento administrativo nº 0115-000.416-0.”

A alegação da ora Agravante em suas razões recursais (id 3092272), basicamente e em síntese, é a de que houve violação ao devido processo legal no processo administrativo que resultou na multa aplicada pelo Procon do Município Agravado, uma vez que teria comprovado naqueles autos que os vícios no veículo do consumidor – e que deram ensejo à reclamação – foram sanados dentro do prazo legal.

Aduz, ainda, que somente por prova pericial é que seria possível “
infirmar a realidade exposta nas ordens de serviço acostadas pela Recreio; o que não houve
” (página 07 das razões recursais), prova esta que, em seu entender, deveria compor o auto de infração contra si lavrado por força do seguinte dispositivo do Decreto Federal n.º 2.181/97:

Art. 37. Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão lavrados em impresso próprio, composto de três vias, numeradas tipograficamente.

§ 1º Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão acompanhados de laudo pericial.

Nada obstante a relevância dos argumentos utilizados pela Agravante, o eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, negou provimento ao recurso; na conclusão de Sua Excelência:

“O autos eletrônicos revelam que o Procon Municipal, em virtude de reclamação formulada por Adams Duarte Costa, no qual alegou falha na prestação de serviço, haja vista que não teve o seu veículo automotor definitivamente reparado em tempo hábil, entendeu por violados os arts. 18, § 1º, e 39, inc. II, do CDC, aplicando à agravante multa no valor de R$ 7.145,48.

Percebe-se, do exposto, que a conduta considerada infracional se subsume aos preceitos normativos invocados pelo Procon Municipal. De modo semelhante, importante notar que quando da realização da audiência no procedimento administrativo (ID 3092707, p. 13-15), a agravante compareceu e não manifestou a necessidade de prova pericial. Do mesmo modo, não enxerguei na defesa administrativa qualquer pedido inequívoco e fundamentado de prova pericial. Aliás, tal como consignado pelo julgador a quo, consta apenas, em sede de recurso administrativo, a menção de que por meio de prova pericial é que se poderia aferir se houve ou não falha na prestação de serviço, o que, penso, não se afigura suficiente para acolher a tese da agravante.

Deste modo, inexistindo requerimento de produção de prova pericial na esfera administrativa, não é viável que a indispensabilidade de tal prova seja agora indagada pela agravante, senão vejamos o seguinte precedente deste eg. TJES: (.,.).”

Na sequência, pedi vista dos autos porque, na ocasião, pensei que já havia adotado entendimento contrário ao constante no voto proferido pelo eminente Relator (isto é, no julgamento da Apelação Cível n.º 0011858-64.2017.8.08.0024).

Ocorre que, após devida e minuciosa análise dos autos, constatei a existência de peculiaridades no caso concreto que legitimam e corroboram a conclusão externada pelo Desembargador Jorge, eminente Relator.

Na hipótese dos autos, a Agravante não negou que o veículo adquirido pelo consumidor apresentou os vícios por ele apontados e, de fato, da análise do processo administrativo no Órgão de Defesa do Consumidor não foi possível vislumbrar nenhum requerimento de prova pericial por parte da Agravante.

Ademais, o dispositivo legal invocado pela Agravante (art. 37, § 1º, do Decreto Federal n.º 2.181/97),
data maxima venia
, não impõe ao Procon a obrigação de instruir os autos de infração com prova pericial a demonstrar o vício no produto adquirido por consumidor.

Em verdade, da análise do Decreto Federal n.º 2.181/97 pode-se compreender que a instrução do auto de infração com prova pericial constitui faculdade do Procon, a qual, certamente, deve ser mais utilizada quando o processo sancionador é instaurado de ofício – e não a partir de reclamação do consumidor – nos termos do art. 39.

Aliás, a leitura do próprio Decreto Federal n.º 2.181/97 é suficiente para constatar que é o fornecedor de produtos e/ou serviços que deve requerer a produção das provas que entender cabíveis à comprovação de suas alegações (art. 44, IV), circunstância, inclusive, que foi oportunizada à Agravante no âmbito administrativo (por exemplo, página 09 do id 3092707, item “3” da notificação).

Assim, da mesma forma que entendeu o eminente Relator, minha conclusão, com a devida vênia da Agravante, é que o recurso deve ser desprovido, haja vista a correção da Decisão recorrida.

Do exposto, acompanho na íntegra a conclusão externada pelo eminente Relator, isto é, também nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007287-61.2022.8.08.0000

AGTE: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

AGDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cumpre deixar evidenciado que
“o
PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘
não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’

(RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

2. I
nexistindo requerimento de produção de prova pericial na esfera administrativa, não é viável que a indispensabilidade de tal prova seja agora indagada pela agravante.

3.
Ademais disso,
o ato administrativo que a agravante questiona possui presunção de legitimidade, de modo que a sua suspensão, de plano, só seria admissível mediante apresentação de prova inequívoca acerca da sua falta de juridicidade, o que não se vislumbra na hipótese.

4.
Outrossim, quanto ao valor da multa pecuniária, de R$ 7.145,48, não identifico, em princípio, qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou desrazoabilidade, já que fixada com base em parâmetros estabelecidos pela normatização regente.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.